Tribunal: TJMT
Processo: 1016458-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016458-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALBERTO NEVES DA SILVA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), ALBERTO NEVES DA SILVA - CPF: 110.206.011-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto em face de decisão que rejeitou preliminares de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva em ação de reparação de danos materiais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da suposta ausência de prova mínima para fundamentar a inversão do ônus da prova, conforme alegado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo de instrumento não mencionaram a tese de impossibilidade de inversão do ônus da prova.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabíveis para corrigir suposto erro in judicando ou reformular entendimento jurídico.

5.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declarações rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequados para a rediscussão de questões já apreciadas, quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante relevante: N/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento
(Proc. nº 1058989-12.2019.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso, interposto
nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais
” (Proc nº 1058989-12.2019.8.11.0041), ajuizada em desfavor do agravante por ALBERTO NEVES DA SILVA, contra a decisão do Magistrado singular que, ao sanear o processo, dentre outras providencias, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e Ilegitimidade Passiva arguidas pelo réu/agravante em sede de contestação (cf. Id. nº 220247195)
.

A parte embargante alega que o acórdão padece de omissão, porquanto o “
cerne central
(do recurso)
é a ausência de prova mínima do alegado pela parte autora/embargada
”, sobretudo, pois, “
da análise do caderno processual, não se evidencia o desvio de valores, neste sentido, a parte autora/embargada se quer consegue demonstrar eventual falha do Banco, o que impede a inversão do ônus da prova
”. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento da referida omissão (cf. Id. nº 249346172).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 251690692).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a irresignação recursal limita-se ao inconformismo do embargante/agravante com o desfecho decisório, porque, segundo alega, o acórdão não se ateve ao ponto principal do recurso, que seria a “
ausência de prova mínima do alegado pela parte autora/embargada
”, o que, por consequência “
impede a inversão do ônus da prova
”.

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Não
bastasse
, a
decisão embargada
não padece de nenhuma mácula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais, notadamente, pois, o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante sequer menciona o termo “
inversão do ônus da prova
” ou qualquer outra sinonímica, assim como, não se sustenta na tese de que haveria ausência de prova mínima do alegado pela parte autora/embargada.

Assim, se o
embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025